Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-80.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006879-80.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARINO SANTERIO DA SILVA - CPF: 030.902.481-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado.

II – Ademais, tendo em vista que os descontos no beneficio previdenciário ocorreram sucessivamente, impossível supor que este não tivesse conhecimento, razão pela qual, o marco inicial da precisão deve ocorrer a partir do pagamento do ultimo desconto.

III – Nesse sentido, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário da parte autora, em 26/01/2014, tem-se que a pretensão ajuizada em 04/06/2020, alcançou a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Apelação cível interposta por ARINO SANTERIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no 1006879-80.2020.8.11.0015 em desfavor de BANCO BMG SA, que, acolheu a prejudicial de mérito, arguida pela parte requerida, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que as partes litigantes celebraram cédula de crédito bancário, que visava à viabilizar a concessão de crédito no valor de R$ 1.080,09 (um mil e oitenta reais e nove centavos), cujo pagamento deveria se fracionar em sessenta prestações, mensais e sucessivas, descontadas em folha de pagamento de benefício previdenciário, com vencimento da última parcela agendado para o dia 07 de julho de 2016, mas que foi suspenso, com desconto da última prestação, no mês de janeiro de 2014 (eventos n.o 34965273 e 33086627).

Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o pagamento da última prestação, do contrato de mútuo, se efetivou no mês de

janeiro de 2014, e considerando-se a quantificação do lapso prescricional e o instante do ajuizamento da ação indenizatória [art. 240, § 1.o do Código de Processo Civil], que se efetivou na data de 04 de junho de 2020, à míngua da superveniência de causa de suspensão e/ou de impedimento do lapso prescricional, penso que a pretensão indenizatória se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Arino Santerio da Silva contra Banco BMG S/A, para a finalidade de, devido à incidência da prescrição, Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.o e 2.o do Código de Processo Civil, Condeno o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].
"

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que;
(i)
que o termo inicial da prescrição ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomar ciência do dano e a extensão de suas consequências;
(v)
alternativamente, aduziu que a prescrição do caso sub judice ocorre em 10 anos, e não em 05 anos;
(vi)
por fim, pugnou pelo conhecimento do presente recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição, bem como se existe a figura da litigância de má-fé.

Pois bem.

Analisando os autos, que o art. 27 do CDC disciplina que se tratando de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, a prescrição se opera em 05 anos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.
No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento. (TJMT, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 26/08/2020."

Assim, não assiste razão à parte apelante quanto à alegação de que a prescrição se opera em 10 anos.

Quanto ao inicio do prazo prescricional
, a parte apelante aduz que só teve conhecimento dos descontos indevidos na data em que recebeu os extratos do INSS, ou seja, 27/11/2019.

Entretanto, analisando o extrato do empréstimo consignado (id. 106893625 - Pág. 1), o pagamento do empréstimo teve inicio em 07/18/2011 e encerrou em
26/01/2014.

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado e não à data em que supostamente o autor, por meio de um extrato do INSS, veio a tomar ciência da ocorrência de tais descontos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Ainda, vejamos o precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE REVISAR CLÁUSULAS DO CONTRATO INDEPENDENTE DE RECONVENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITE DA TAXA AO PERCENTUAL MENSAL DE 1% – SÚMULA 379 DO STJ – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – OBSERVÂNCIAS NOS DEVERES PRINCIPAIS E LATERAIS – DEVEDOR QUE NADA FEZ PARA CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO – CULPRA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA MORA CONTRATUAL, PORÉM, COM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO VALOR DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m.” (Súmula no 379). 3. As relações negociais havidas entre clientes e instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, devem ser examinadas à luz do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da regularidade na prestação do serviço e objetiva sua responsabilidade em caso de falhas. 4. As relações obrigacionais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo a ambos os contratantes deveres laterais visando a probidade durante a relação contratual, tanto nos deveres que nucleares quanto naqueles anexos/acessórios. 4. Em detida análise do caso, sopesando as particularidades insertas, deve ser afastado os efeitos da mora, porquanto, injustificadamente, contrariando o comportamento até então adotado, a Cooperativa/autora interrompeu o desconto direto na folha de pagamento do credor, não o notificando da impossibilidade e nem enviando boleto de cobrança, frustrando, assim, legitima expectativa do consumidor de regularidade do serviço bancário. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

Ademais, tendo em vista que os descontos no beneficio previdenciário da parte apelante perduraram entre 2011, impossível supor que esta não tivesse conhecimento.

Com essas considerações, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021